Tribunal: STF
Processo: ARE 1328264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. VINDICAÇÃO. PACIENTE. DIAGNÓSTICO DE INFERTILIDADE E FALÊNCIA OVARIANA. TRATAMENTO PRESCRITO. ABORDAGEM TERAPÊUTICA COM FERTILIZAÇÃO IN VITRO. COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO EXPRESSA. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO NÃO OBRIGATÓRIO. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DE VONTADE E AO EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO. COBERTURA. RECUSA LEGÍTIMA (LEI Nº 9.656/98, ART. 10, III; RN 428/17 ANS, ART. 20, § 1º, III). EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA (CC, ART. 188, I). INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SER TRADUZIDO COMO TRATAMENTO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR. VIOLAÇÃO A DIREITOS E GARANTIAS ASSEGURADAS À BENEFICIÁRIA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. SIMPLES NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO ACOBERTADO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM GRAU RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º. inciso III; 5º, caput; 6º; 196; e 226, § 7º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Sob essa moldura, sobreleva notar que a recusa manifestada pela apelante em assegurar a cobertura de fertilização in vitro à apelada sob o fundamento de que seu fornecimento não está previsto por cláusula contratual e pela Resolução da ANS, estando na verdade expressamente excluído das coberturas, revela-se legítima. É que o método prescrito baseia-se em tratamento passível de ser excluído da cobertura contratual oferecida de acordo com a legislação aplicável ao caso. Com efeito, consoante a Lei nº 9.656/1998, está excluído das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde o tratamento de inseminação artificial. Eis a redação do art. 10, inciso III, da Lei de Planos de Saúde:
    ‘Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: ... III - inseminação artificial (...) § 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.’ (grifou-se)
    O tratamento almejado pela apelada, como se afere do colacionado aos autos, constitui-se em técnica de inseminação artificial, inviabilizando que a operadora seja compelida a proceder com sua autorização ante as disposições legais e contratuais que permitem a negativa de seu fomento. Deve ser assinalado, aliás, que, ao invés do intuito pela apelante, tratamento de inseminação artificial não se confunde nem é passível de ser qualificado como planejamento familiar. O planejamento familiar, que se reveste da natureza de tratamento de cobertura obrigatória, consoante o disposto no artigo 35-C, inciso III, da Lei nº 9.656/98, destina-se justamente à orientação da maternidade consciente, encartando técnicas, em suma, de contracepção, ao invés da inseminação artificial, que, a seu turno, incorpora técnicas de reprodução assistida. Tanto é assim é que, a despeito da inserção de aludida previsão normativa pela Lei nº 11.935/09, não houve exclusão da ressalva de que a inseminação artificial é tratamento de cobertura facultativa (art. 10, III), não subsistindo, ademais, antinomia entre os dispositivos ante o fato de que regulam justamente hipóteses diversas”.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente